Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709613-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ação Rescisória - Tutela de Urgência - Demissão - Revolvimento da Matéria Tratada na Ação de Origem - Ausência dos Requisitos - Indeferimento da Tutela de Urgência Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Márcia Patrício de Oliveira contra Acórdão confirmatório de condenação em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a qual resultou na condenação da autora. A autora sustenta, em síntese, a inexistência de apreciação devida, pelas instâncias ordinárias, da anistia concedida pela Lei Complementar 811/2009, quanto aos repasses de entidades do esporte, de eventuais valores indevidos. Aponta o julgamento das contas de forma regular pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como não teria realizado o repasse efetivo dos valores, pois não emitiu a respectiva nota de empenho referente à verba tida como irregular na ação de origem. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender a Portaria de Demissão emitida pela Controladoria Geral do Distrito Federal. Parecer emitido pela eminente Procuradoria Maria Rosynete de Oliveira Lima. É o relatório. DECIDO. A Ação Rescisória é excepcional no Ordenamento Jurídico. A coisa julgada é imutável, decorrente do Princípio da Segurança Jurídica, pedra angular de todo o Sistema. Somente os motivos elencados de modo taxativo no Código de Processo Civil podem levar à rescisão do julgado. Com muito mais razão, a concessão de tutela de urgência em uma ação desta natureza reveste-se de mais excepcionalidade. E ao analisar a Inicial da autora, vislumbra-se a tentativa de reanalisar toda a prova produzida na origem, repristinando todos os seus argumentos, rechaçados pelas instâncias originárias. Busca-se, com a Ação Rescisória, a criação de nova instância recursal. A matéria referente à aplicação ao caso da Lei Complementar Distrital 811/2009 deve ser feita com cautela. Somente o curso do processo poderá dizer se a não incidência no julgado de origem foi vício capaz de rescindi-lo. Por ora, deve-se manter os efeitos da coisa julgada, pois, nesta fase inicial, potencializar-se a anistia concedida pela Lei Distrital para o ato de improbidade, em um julgamento monocrático, seria passo demasiadamente largo. Desta feita, somente no Colegiado, após o trâmite da ação, ter-se-á maiores elementos para avaliar a questão, devendo prevalecer os efeitos da coisa julgada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o Ministério Público, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, à Réplica. Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, sábado, 17 de abril de 2021, às 17h20min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator